Tribunal: TJBA
Processo: 8065658-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065658-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ULISSES CAETANO DE SOUZA Advogado(s): FELIPE CINTRA DE PAULA AGRAVADO: ANDDAP ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDEFERIMENTO LIMINAR DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JULGAMENTO IMEDIATO SEM INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL NA ORIGEM. ENUNCIADO 81 DO FÓRUM PERMANENTE DE PROCESSUALISTAS CIVIS. PRECEDENTE DO TJBA. AFERIÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA COM BASE NA RENDA LÍQUIDA EFETIVAMENTE DISPONÍVEL. APOSENTADO COM MÚLTIPLOS DESCONTOS CONSIGNADOS. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor. O juízo de primeiro grau considerou apenas o valor bruto do benefício previdenciário do requerente, sem levar em conta os descontos obrigatórios e os empréstimos consignados que reduzem drasticamente o valor efetivamente recebido. II. Questão em discussão 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se é cabível o julgamento imediato do agravo de instrumento sem intimação da parte agravada, quando a relação processual ainda não se formou na origem e a tentativa de intimação nesta instância resultou infrutífera; (ii) estabelecer se a aferição da capacidade financeira para concessão da gratuidade da justiça deve considerar a renda bruta do requerente ou a renda líquida efetivamente disponível para sua subsistência. III. Razões de decidir 3. No aspecto processual, não há necessidade de intimação da parte contrária para apresentar resposta ao recurso quando a decisão recorrida trata do indeferimento liminar da gratuidade da justiça antes mesmo da citação do réu. A ausência de formação da relação processual na origem torna a intimação neste momento uma medida que contraria a rapidez do processo, não havendo qualquer prejuízo ao direito de defesa, conforme orientação do Enunciado 81 do Fórum Permanente de Processualistas Civis e precedente da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia. 4. No mérito, o direito ao benefício da gratuidade da justiça para a pessoa natural exige apenas a afirmação de insuficiência de recursos, que possui presunção de verdade amparada na lei. Essa presunção somente pode ser afastada se existirem provas concretas e evidentes no processo que demonstrem a efetiva capacidade financeira de pagar as custas. 5. A avaliação da condição financeira do cidadão não deve se limitar a cálculos matemáticos baseados apenas no rendimento bruto. A análise precisa considerar a realidade financeira concreta da pessoa. No caso específico, os documentos oficiais do Instituto Nacional do Seguro Social comprovam que, embora o benefício bruto seja superior a cinco mil reais, a renda líquida que chega às mãos do aposentado é de pouco mais de três mil reais, em virtude de quatorze descontos de empréstimos consignados. Esse valor líquido comprova a inviabilidade de pagamento das despesas do processo sem prejudicar o sustento básico do autor e de sua família. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. É dispensável a intimação da parte contrária para responder ao agravo de instrumento quando o recurso tratar exclusivamente do indeferimento inicial da gratuidade da justiça e a relação processual ainda não estiver formada no processo de origem. 2. A verificação da capacidade financeira para o pagamento das custas processuais deve adotar como parâmetro a renda líquida efetivamente recebida pelo cidadão, considerando os descontos obrigatórios e as parcelas de empréstimos consignados que reduzem sua disponibilidade financeira mensal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2º, § 3º, 931 e 932, V. Jurisprudência relevante citada: Fórum Permanente de Processualistas Civis, Enunciado 81; TJBA, Terceira Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 8036258-86.2022.8.05.0000, Rel. Arnaldo Freire Franco, Data de Publicação: 06.12.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8065658-43.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante ULISSES CAETANO DE SOUZA e como Agravada ANDDAP - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada em sistema. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Relatora Substituta